Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720782-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CORTE WANDERLEY REU: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, C&amp;A MODAS S.A. DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 48 horas, cumpra o despacho de ID 36672704, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator